Tribunal: TJDFT
Processo: 0749780-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, REQUERIDO POR ADRIELE LOPES DE BASTOS CONTRA DISTRITO FEDERAL. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU A ALEGAÇÂO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, DECIDIU PELO AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E TAMBÉM PELA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÕES PRECLUSAS. INCIDÊNCIA DO IPCAE E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 8/12/2021, COM APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO AFASTADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, a qual reconheceu o direito ao pagamento da última parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. A decisão agravada rejeitou a prejudicialidade externa fundada em ação rescisória, afastou a alegação de inexigibilidade do título e determinou a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 8/12/2021, com aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da aplicação do Tema 864 do STF e da alegada ausência de dotação orçamentária; e (iii) determinar se a Taxa SELIC, após a EC no 113/2021, deve incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido e juros) ou apenas sobre o principal, sob pena de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mero ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. Precedente Turmário: “[...] De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória”. (07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.).
5. Não há prejudicialidade externa quando a ação rescisória foi ajuizada posteriormente e não há decisão a qual suspenda os efeitos do título, inexistindo dependência entre os feitos na forma do art. 313, V, “a”, do CPC.
6. A ação rescisória proposta para desconstituir o título foi não conhecida pela 1a Câmara Cível, com rejeição dos embargos de declaração e inadmissão dos recursos excepcionais, afastando qualquer fundamento para suspensão da execução.
7. A tese de inexigibilidade do título com base no Tema 864 do STF já foi analisada e afastada na ação coletiva originária, a qual distinguiu a hipótese de revisão geral anual daquela relativa ao cumprimento de reajuste previsto em lei específica, configurando matéria acobertada pela coisa julgada. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024.).
8. É inviável rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, questão decidida no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada e incidência da preclusão máxima.
9. O STF, no Tema 810 (RE 870.947/SE), fixou o IPCA-E como índice de correção monetária e manteve os juros da caderneta de poupança para condenações não tributárias até a superveniência de norma constitucional diversa.
10. A EC no 113/2021 determinou a incidência única da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública. Precedente do STJ: “[...] Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. [...]” (AgInt no REsp no 1.939.940/DF, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022.).
11. A SELIC deve incidir sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao principal atualizado e acrescido de juros de mora, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
12. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, porque se trata de sucessão de critérios legais de atualização, com incidência única e prospectiva, sem cumulação de índices após sua vigência.
13. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício da competência constitucional para regulamentar o regime de precatórios, inexistindo demonstração de inconstitucionalidade apta a afastar sua aplicação. Precedente Turmário: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”.(07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.).
14. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impõe suspensão automática dos processos individuais, inexistindo determinação nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória pelo órgão competente. 2. É vedado rediscutir, em cumprimento de sentença, matéria decidida no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 3. A partir de 9/12/2021, a taxa SELIC incide, de forma única e prospectiva, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, sem configuração de anatocismo.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; CF, art. 169, § 1o, I; CPC, arts. 313, V, “a” e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §§ 1o e 2o; ADCT, art. 107-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; TJDFT, 0180110085196, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018; TJDFT, 07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; TJDFT, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, DJE: 20/12/2024; STF, Tema 864; STF, RE no 905.357/RR; TJDFT, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; TJDFT, 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; STJ, Tema 905; STF, Tema 1.170; TJDFT, 07238702720248070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/9/2024; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.